Tribunal: TJES
Processo: 5001207-42.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001207-42.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO FELIX DE LIMA

AGRAVADO: LARA VARGAS FELIX

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE EXONERAÇÃO OU SUSPENSÃO DO DEVER ALIMENTAR. FILHA MAIOR. PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE ALIMENTAR. READEQUAÇÃO DO PROJETO ACADÊMICO. CURSO PREPARATÓRIO PARA INGRESSO EM MEDICINA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida em ação de revisão de alimentos que indeferiu tutela provisória de urgência para exoneração/suspensão de obrigação alimentar anteriormente fixada. O agravante sustenta que a alimentada atingiu a maioridade civil, é capaz e não comprovou vínculo atual com curso superior. A agravada, por sua vez, afirma manter dependência econômica e trajetória acadêmica ativa, em fase de readequação para ingresso no curso de Medicina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, em cognição sumária, elementos suficientes para exoneração ou suspensão imediata da obrigação alimentar de filha maior, diante da alegação de ausência de matrícula em curso superior e da prova de continuidade do projeto de qualificação profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A maioridade civil não extingue automaticamente o direito à percepção de alimentos, porque a obrigação alimentar subsiste com fundamento na relação de parentesco e na necessidade do alimentando.

A exoneração dos alimentos exige decisão judicial, com contraditório, e demonstração de alteração da realidade fática relativa às necessidades do filho, nos termos do art. 1.699 do Código Civil e da Súmula 358 do STJ.

A prova documental demonstra que a agravada não abandonou imotivadamente a vida acadêmica, mas manteve percurso estudantil recente e se encontra em fase de readequação do projeto profissional, com matrícula em curso preparatório válida até 2027.

O desempenho no ENEM 2025 e a participação em processos seletivos como SISU e FIES evidenciam esforço concreto de qualificação profissional e afastam, neste momento processual, a alegação de inércia da alimentada.

A jurisprudência citada reconhece que a necessidade alimentar do filho maior pode persistir durante o período de formação profissional, desde que não haja prova de ausência de esforço ou de impossibilidade do alimentante devidamente demonstrada.

O cancelamento repentino da verba alimentar acarreta risco imediato à subsistência e ao projeto educacional da agravada, ao passo que a manutenção do encargo, embora onerosa, constitui medida prudente e reversível até o encerramento da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A maioridade civil não extingue automaticamente o dever alimentar quando persiste a necessidade do filho e seu vínculo com processo de qualificação profissional. 2. A exoneração de alimentos depende de decisão judicial, contraditório e prova da alteração superveniente das circunstâncias fáticas. 3. A demonstração de trajetória acadêmica ativa e de esforço atual para ingresso em curso superior afasta, em tutela de urgência, a exoneração ou suspensão imediata da obrigação alimentar. 4. O risco à subsistência do alimentando justifica a manutenção provisória dos alimentos até a conclusão da instrução na ação originária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 904.010/SP, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 23.08.2016; STJ, Súmula 358; TJES, Apelação Cível nº 024110180510, Rel. Des. William Couto Gonçalves, Primeira Câmara Cível, j. 17.04.2012, publ. 09.05.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001207-42.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: ROGÉRIO FELIX DE LIMA

AGRAVADO
: LARA VARGAS FELIX

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
antecipação da tutela recursal
, interposto por
ROGÉRIO FELIX DE LIMA
, contra a r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, nos autos da
ação de revisão de alimentos
, ajuizada por LARA VARGAS FELIX contra recorrente, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para exoneração/suspensão do dever alimentar anteriormente fixado.

O recorrente busca a reforma da decisão argumentando que a alimentada é maior, capaz e não comprovou vínculo estudantil atual. Ele destaca, no id. 18847024, que, embora ela cursasse Odontologia no início do processo, restou demonstrado que a agravada não se encontra mais matriculada em curso superior, cessando assim a condição que justificava o pagamento da pensão alimentícia.

Decisão indeferindo
o pedido de antecipação da tutela recursal (Id 17993567).

Contrarrazões apresentadas pela agravada pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 18820317).

Muito bem.

O cerne da controvérsia reside na persistência ou não da necessidade alimentar de Lara Vargas Felix, que, embora tenha atingido a maioridade civil, alega manter a condição de estudante e a dependência econômica perante o genitor.

O art. 1699 do Código Civil prevê que
“
se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

Analisando a possibilidade de exoneração dos alimentos, o Col. STJ compreende que
"a maioridade civil, em que pese faça cessar o poder familiar, não extingue, modo automático, o direito à percepção de alimentos, que subjaz na relação de parentesco e na necessidade do alimentando, especialmente estando matriculado em curso superior"
. (AgInt no AREsp 904.010/SP, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 23/08/2016).

Ademais, aquele Sodalício já enunciou o entendimento de que
[o] cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos (Súmula n. 358).

Depreende-se, pois, que a exoneração dos alimentos pressupõe decisão judicial e alteração da realidade fática das necessidades do filho, mesmo quando alcançada a sua maioridade.

Diferente do alegado pelo agravante, a instrução processual demonstra que a agravada não abandonou a vida acadêmica de forma imotivada. A prova documental revela um percurso estudantil ativo e recente.

A prova documental revela que a agravada manteve vínculo com o curso de Odontologia até o semestre de 2025/1. Atualmente, encontra-se em fase de readequação acadêmica para o curso de Medicina, estando matriculada em curso preparatório com inscrição ativa até 2027.

O desempenho no ENEM 2025 e a participação ativa em processos seletivos como o SISU (UFES) e o FIES evidenciam que a agravada não está inerte, mas sim em pleno esforço para sua qualificação profissional.

Importante ressaltar que este Eg. Tribunal já manifestou entendimento:

“Primeira Câmara Cível Apelação Cível nº 024110180510 Apelante: Eugenio Rosa Vieira Apelada: Paola de Castro Rosa Vieira Relator.: Des. William Couto Gonçalves ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR . NECESSIDADE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA . CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ESFORÇO. NÃO CONFIGURADA. CONCLUSÃO DO CURSO EM DEZEMBRO 2012 . OBRIGAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - É presumível a necessidade dos filhos de receberem alimentos após a maioridade, quando frequentam curso universitário ou técnico, uma vez que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui uma adequada formação profissional. Assim, à luz do princípio da razoabilidade, tendo em conta o momento socioeconômico do país, possível depreender que a missão de criar os filhos se prorroga mesmo após o término do Poder Familiar, porém finda com a conclusão, pelo alimentado, de curso de graduação . 2 - A impossibilidade do alimentante de prestar alimentos em razão da condição econômico-financeira deve restar devidamente comprovada nos autos. Inexistindo provas nesse sentido, a mera alegação não enseja a exoneração pretendida. 3 - Os documentos acostados pela alimentada e não impugnados pelo alimentante, informam, a contrario sensu , da afirmação de ¿falta de esforço, que a alimentanda tem buscado, em período diurno, por meio de contratos de estágio, o aperfeiçoamento profissional necessário à sua área de conhecimento. 4 - O estímulo à qualificação profissional dos filhos não pode ser imposto aos pais de forma perene, sob pena de subverter o instituto da obrigação alimentar oriunda das relações de parentesco, que tem por objetivo, tão só, preservar as condições mínimas de sobrevida do alimentado. Na hipótese dos autos, a Instituição de Ensino Superior informou que o prazo para a conclusão do curso frequentado pela alimentada se dará em dezembro de 2012, termo final, então, para obrigação alimentar ora mantida. 5 - Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 17 de abril de 2012 . PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00180510820118080024, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/04/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2012)”

Dessa forma, o cancelamento repentino da verba alimentar, que possui natureza essencial à sobrevivência, acarretaria risco imediato à subsistência e ao projeto educacional da agravada. Em contrapartida, a manutenção do encargo, ainda que onerosa ao agravante, configura medida prudente e reversível em face do caráter alimentar, devendo prevalecer até que haja o encerramento da instrução processual na ação originária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a decisão de piso que indeferiu a tutela de urgência para exoneração da obrigação alimentar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.